Tribunal: TJES
Processo: 0003123-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003123-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OMISSÃO NA EXIBIÇÃO DAS FILMAGENS. REVELIA E DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE APROVAÇÃO AUTOMÁTICA. DIREITO À REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado em Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público regido pelo Edital nº 001/2013, visando à sua aprovação automática e consequente nomeação e promoção funcional, sob o argumento de revelia dos réus e descumprimento de ordem judicial de exibição das filmagens do teste. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a realização de novo TAF no prazo de 90 dias, o que ensejou a irresignação recursal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exibição das filmagens do TAF, somada à revelia dos réus, implica na aprovação automática do candidato no concurso público; (ii) estabelecer se é juridicamente adequada a determinação de realização de novo teste físico, mesmo após lapso temporal superior a nove anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de exibição das filmagens do TAF, mesmo após ordem judicial, caracteriza irregularidade administrativa que macula a lisura e a sindicabilidade do certame, autorizando a renovação do ato nos termos do art. 400, I, do CPC.

A presunção de veracidade oriunda da revelia (art. 344 do CPC) e da não apresentação de prova relevante (art. 400 do CPC) possui natureza relativa e cede diante dos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade e da vinculação ao edital, não autorizando, por si só, a aprovação automática do candidato.

O Teste de Aptidão Física é etapa objetiva, eliminatória e essencial para o ingresso em cargo público que exige capacidade física específica, não podendo ser suprimida ou substituída por presunção judicial.

A realização de novo TAF configura medida proporcional e razoável, pois resguarda o direito do candidato à reavaliação justa, sem comprometer os princípios que regem os concursos públicos.

A alegação de que o decurso do tempo inviabiliza novo teste não prospera, pois o atraso decorre da tramitação regular do processo judicial, não podendo gerar benefício indevido ao candidato.

A ausência de comprovação da aptidão física inviabiliza o reconhecimento de direito à nomeação retroativa ou promoção por preterição, tornando os pedidos acessórios juridicamente prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão na apresentação das filmagens do Teste de Aptidão Física, ainda que somada à revelia dos réus, não autoriza a aprovação automática do candidato em concurso público.

A renovação do TAF constitui providência adequada e proporcional para corrigir a irregularidade administrativa, respeitando os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

A ausência de comprovação de aptidão física inviabiliza o deferimento de pedidos de nomeação e promoção por preterição, por falta de pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 344 e 400, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003123-47.2014.8.08.0024

APELANTE:
GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXATUS - PROMOTORA DE EVENTOS E CONSULTORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por GILMAR JUNIOR DA SILVA COSTA em face da sentença que, nos autos da presente Ação Ordinária ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e EXATUS PROMOTORES DE EVENTOS E CONSULTORIA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a realização de novo Teste de Aptidão Física (TAF) no prazo de 90 (noventa) dias.

O Apelante, inconformado com o provimento apenas parcial de sua pretensão, busca a reforma do julgado. Sustenta, em suma, que a revelia dos Apelados, aliada ao descumprimento da ordem judicial de exibição das filmagens do certame, deveria conduzir à presunção absoluta de veracidade de suas alegações, culminando em sua aprovação automática no TAF, com o consequente prosseguimento nas demais etapas do concurso e eventual promoção em ressarcimento de preterição. Argumenta, ainda, ser desarrazoado submetê-lo a novo exame físico após o transcurso de mais de nove anos, em razão da natural alteração de seu vigor físico.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora reside em perquirir qual a consequência jurídica adequada ante a reconhecida irregularidade no concurso público regido pelo Edital nº 001/2013 – consistente na omissão da banca examinadora em apresentar as filmagens do Teste de Aptidão Física (TAF) realizado pelo Apelante, mesmo após determinação judicial expressa.

O Apelante defende que tal omissão, cumulada com a revelia dos réus, impõe o reconhecimento de sua aprovação no referido teste. A sentença, por sua vez, determinou a renovação do ato.

Com efeito, a análise dos autos revela que o Magistrado sentenciante, diante da recalcitrância da Apelada em exibir a prova documental que estava em seu poder e que era essencial ao deslinde da causa, reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo, em acertada aplicação do disposto no art. 400, I, do Código de Processo Civil.

A conduta da entidade organizadora, ao não fornecer a mídia de gravação, frustrou o direito do candidato à sindicabilidade do ato que o eliminou, maculando a transparência e a lisura que devem nortear os certames públicos.

Não obstante, a consequência de tal reconhecimento não pode ser, como almeja o Apelante, a sua aprovação automática no Teste de Aptidão Física. A presunção de veracidade decorrente da aplicação do art. 400 do CPC, assim como aquela oriunda da revelia (art. 344 do CPC), ostenta natureza relativa (
juris tantum
), cedendo passo quando confrontada com outros princípios e normas de igual ou superior envergadura, notadamente no âmbito do Direito Administrativo, onde prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e, de modo mais incisivo, os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Impõe-se reconhecer que o Teste de Aptidão Física não constitui mera formalidade burocrática, mas, sim, etapa de caráter eliminatório indispensável, que visa aferir a capacidade física mínima do candidato para o exercício das atribuições inerentes ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar. Dispensar o Apelante de tal avaliação, chancelando sua aptidão por presunção judicial, significaria conferir-lhe tratamento privilegiado e anti-isonômico em relação a todos os demais candidatos que, para obter a aprovação, submeteram-se e lograram êxito na comprovação objetiva de sua capacidade física. Tal medida, à evidência, vulneraria o núcleo essencial do princípio da isonomia, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e o da estrita legalidade, que rege a atuação da Administração da República.

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo
a quo
– determinar a realização de um novo teste – revela-se a mais razoável e proporcional. Por um lado, corrige a falha procedimental da Administração, garantindo ao Apelante o direito de ser reavaliado de forma hígida e transparente. Por outro, preserva a exigência editalícia e o interesse público primário, assegurando que o ingresso na carreira militar seja franqueado apenas àqueles que demonstrem possuir todos os requisitos para o cargo, inclusive a essencial aptidão física.

A renovação do ato é, portanto, o mecanismo que melhor equaciona o direito individual do candidato e os princípios reitores do concurso público.

O argumento de que o decurso do tempo e a alteração da idade do Apelante – de 23 para 35 anos – tornariam a nova prova inexequível ou injusta, embora compreensível do ponto de vista fático, não encontra amparo jurídico. O transcurso do lapso temporal foi uma consequência da necessária tramitação do processo judicial, e a tutela jurisdicional buscada visa, precisamente, a restaurar o
status quo ante
, permitindo que o candidato demonstre a aptidão exigida à época do certame original, sob as mesmas regras. Admitir a dispensa do teste com base nesse fundamento seria, em última análise, criar um benefício decorrente da própria demora na resolução do litígio, o que se mostra incompatível com a segurança jurídica e a isonomia que devem prevalecer.

Por conseguinte, sendo imperativa a realização e aprovação em novo TAF, resta logicamente prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de nomeação e promoção em ressarcimento de preterição.

A jurisprudência pátria, inclusive deste egrégio Tribunal, é pacífica ao assentar que o direito a efeitos funcionais retroativos depende, no mínimo, da comprovação de preterição arbitrária e do cumprimento de todos os requisitos para a investidura, o que não se verifica na espécie, onde a própria aptidão do candidato ainda se encontra pendente de comprovação. A pretensão, nesse ponto, é manifestamente prematura e carente de objeto.

Ressalto que o Apelado não foi condenado nos ônus da sucumbência em Primeira Instância.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.